Tribunal: TJES
Processo: 5012351-10.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012351-10.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: L S PRADO CHOCOLATES FINOS LTDA
RECORRIDO: GYOVANA SANTOS DE JESUS e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5012351-10.2023.8.08.0035

RECORRENTE: L S PRADO CHOCOLATES FINOS LTDA

RECORRIDA:
JOAO PEDRO FAZOLO MARLIERE, GYOVANA SANTOS

JUÍZA SENTENCIANTE:
INES VELLO CORREA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE CONSUMO. FATO DO PRODUTO. CONSUMO DE CHOCOLATE ESTRAGADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE SENTENÇA (ART. 98 DA CF DE 88)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por
JOÃO PEDRO FAZOLO MARLIERE
e
GYOVANA SANTOS DE JESUS
em face de
L S PRADO CHOCOLATES FINOS LTDA
, na qual narram ter adquirido produto estragado da empresa requerida. Afirmam que o primeiro requerente chegou a consumir parte do chocolate e precisou ser medicado, em razão de uma intoxicação alimentar. Pedem, ao final, a reparação dos prejuízos materiais e morais.

Contestação apresentada ao ID 8339474.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 8339991), que resolveu a lide nos seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, PARA:

A)CONDENAR A REQUERIDA A RESTITUIR DE FORMA SIMPLES AOS COAUTORES JOÃO PEDRO FAZOLO MARLIERE e GYOVANA SANTOS DE JESUS, A QUANTIA DE R$ 28,00 (vinte e oito reais), CORRIGIDO A PARTIR DO DESEMBOLSO E ACRESCIDO DE JUROS A CONTAR DA CITAÇÃO.

B) CONDENAR A REQUERIDA A INDENIZAR O AUTOR JOÃO PEDRO FAZOLO MARLIERE NA QUANTIA DE R$ 4.000,00 (quatro mil reais), A TÍTULO DE DANOS MORAIS, CORRIGIDO E ACRESCIDO DE JUROS A PARTIR DESTA DATA.

RETIFIQUE A AUTUAÇÃO E DEMAIS REGISTROS PARA CONSTAR NO POLO PASSIVO A EMPRESA IBAC – INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS E CHOCOLATES
, EM VEZ DE L S PRADO CHOCOLATES FINOS LTDA.

FICA EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO MERITÓRIA, COM FULCRO NO ART. 487, I, DO NCPC.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 8339997). Em suas razões, alega que não foi comprovado que o produto foi adquirido já impróprio para consumo, e que não houve prova da ingestão do produto. Aduz que não se trata de caso de inversão do ônus da prova, e que não há danos morais a serem indenizados. Por fim, pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada improcedente o pedido inicial.

Uma vez interposto o recurso, a parte autora apresentou contrarrazões ao ID 8340003, ocasião em que requereu a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço o presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões. O fato de a recorrente ter nomeado o título das razões recursais como
“Recurso de Apelação”
não é suficiente para o juízo negativo de admissibilidade, tratando-se de mero erro material.

A inadmissão do recurso por esse fator representaria indevido e indesejado excesso de rigorismo, notadamente, levando em consideração que foram atendidos todos os pressupostos de admissibilidade recursal, em especial, foi observado o prazo do recurso correto.

No mesmo sentido, o entendimento do STJ:
“o mero equívoco dos recorrentes em denominar a peça de interposição de recurso inominado ao invés de recurso de apelação não é bastante para a inadmissibilidade do apelo, uma vez que a Corte de origem expressamente consignou que foram observados todos os pressupostos processuais para o manejo da apelação”
(REsp 1544983/PR, Segunda Turma, DJe 18/05/2018).

Concluo, pois, pelo conhecimento do recurso interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e, via de consequência, afasto a preliminar suscitada em contrarrazões.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor.

Cabe referir, ainda, que muito embora o feito envolva relação de consumo, a parte autora não está dispensada de comprovar, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, a presença do dano e do nexo causal entre o acidente de consumo e o dano, pois são aspectos vinculados ao fato constitutivo do seu direito, o que, na presente demanda, restou atendido.

Além disso, aplicável na espécie, o disposto no art. 6º, VIII, dispõe sobre a inversão do ônus da prova, incumbindo ao demandado a prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora.

No caso em tela, a prova produzida indica a existência do defeito e do nexo causal.

A parte autora logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, pois juntou aos autos a nota fiscal, datada de 28/04/2023 (ID 8339458), receituário médico também datado de 28/04/2023 (ID 8339461), comprovante de pedido de substituição do produto impróprio para o consumo (IDs 8339459 e 8339464).

Acrescente-se que o ônus do recorrente decorre do simples fato de ter colocado à venda produto que não oferece a segurança e a confiabilidade que dele se espera, pondo em risco a saúde do consumidor.

Desta forma, a presença dos vetores que, de forma direta ou indireta, podem causar danos à saúde dos consumidores, impõe a responsabilidade civil aos responsáveis pela produção de alimentos, como é o caso dos autos.

Estamos diante de ocorrência de acidente de consumo por fato do produto, ato ilícito passível de responsabilização, conforme se extrai da redação do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor. Não se espera que, ao adquirir um alimento, muito mais sendo de uma empresa reconhecida nacionalmente, que este não esteja apto ao consumo.

Estando-se diante da veracidade das declarações postas na exordial, diante dos fatos comprovados, é necessário apenas que se analise a ocorrência dos danos morais.

Do fato apresentado e aliado ao ato da empresa ré, está-se diante de dano puro, in re ipsa, sendo despicienda sua demonstração em juízo, porquanto decorrente do próprio ato ilícito indenizável. Ora, o autor, segundo a exordial, consumiu parte do chocolate adquirido, o que, sem dúvidas, caracteriza o abalo de ordem moral passível de indenização, tendo em vista os sentimentos de repulsa, nojo, enjoo e insegurança causados ao consumidor.

A situação experimentada refoge ao mero dissabor e foi suficiente para atingir a esfera dos direitos da personalidade do autor.

Essa circunstância, a toda evidência, causa sofrimento emocional, os quais justificam a fixação de indenização a título de danos morais, corroborada pela jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE CONSUMO. CORPO ESTRANHO EM ALIMENTO - BRIGADEIRO - INDUSTRIALIZADO. RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE. CARÁTER OBJETIVO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. A responsabilidade do fabricante por defeitos de fabricação é objetiva, decorrendo do simples fato de ter colocado no mercado de consumo produto que não oferece a segurança que dele se espera, pondo em risco a saúde do consumidor. Hipótese em que fora encontrado, durante o consumo, pequeno fragmento de borracha no brigadeiro fabricado pela ré. Quebra da confiança que os consumidores, em geral, depositam na qualidade do produto. Hipótese de dano in re ipsa. Sentença mantida. (...) APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077416675, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 28/06/2018).

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALIMENTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. CORPO ESTRANHO PRESENTE NO ALIMENTO. DOCE DE FRUTAS (CHIMIA) COM METADE DE INSETO COM ASAS QUE SE ASSEMELHA À MOSCA. ACIDENTE DE CONSUMO CARACTERIZADO PELO ROMPIMENTO DO DEVER DE SEGURANÇA. AUTORA INGERIU O ALIMENTO ANTES DE PERCEBER O CORPO ESTRANHO. ANTE O SENTIMENTO DE REPULSA, DE NOJO CAUSADO AO CONSUMIDOR, TEM-SE O DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO CONTRAPOSTO QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO. EMPRESA DEMANDADA NÃO LOGROU COMPROVAR O SUPOSTO ABALO MORAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006983159, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 23/08/2017).

A finalidade da reparação do dano moral é oferecer compensação ao lesado atenuando seu sofrimento, e quanto ao causador do dano tem caráter sancionatório para que não pratique mais ato lesivo à personalidade das pessoas. Além disso, a fixação do quantum indenizatório deve atender aos fins a que se presta a indenização, considerando a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano, a finalidade da sanção reparatória e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No que tange ao quantum debeatur da indenização, o juiz deve ter em mente o princípio de que o dano moral não pode ser fonte de lucro, posto que extrapatrimonial, fundado na dor, no sentimento de perda e na diminuição da autoestima pessoal e familiar.

Portanto, valorando-se as peculiaridades da hipótese concreta, bem como os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de indenização, em hipóteses símiles, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (...) arbitrado na sentença está adequado, não merecendo redução.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)